Tribunal: STF
Processo: RE 603836
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-14
Data de publicação: 2017-11-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, tampouco servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. A formalização de extraordinário na vigência do Código de Processo Civil de 1973 conduz ao reconhecimento da ausência de prequestionamento ante a falta de debate e decisão prévios pelo Colegiado acerca de certo entendimento. O prequestionamento não resultava da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. Visava o cotejo indispensável a que se dissesse enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem.